Tribunal: STF
Processo: AP 2261
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MARCOS RAYMUNDO PEREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida no dia 27/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a MARCOS RAYMUNDO PEREIRA, CPF nº 559.815.429-34, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 13.182, ID: 23074a6c):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Segundo o noticiado pelo Juízo a quem foi delegada a fiscalização, o monitorado incidiu em diversas violações a medida cautelar imposta, referente ao monitoramento eletrônico, quais sejam: violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico em 10 (dez) ocasiões; o dispositivo ficou sem sinal de GPRS em 26 (vinte e seis) ocasiões; sem sinal de GPS por uma vez; e sem sinal de GPS e GPRS em uma ocasião, sendo que todas as violações ocorreram entre fevereiro e maio de 2024 (eDoc. 43).



    Em razão desses descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, foi decretada, em 13/6/2024, a sua prisão preventiva.



    A Defesa do réu apresentou manifestação na qual requereu a revogação da prisão preventiva sob o fundamento de que o Juízo fiscalizador das medidas cautelares autorizou “o seu deslocamento e permanência à sua propriedade rural (localizada no Assentamento 12 de outubro, Zona Rural, Município de Cláudia/MT) quinzenalmente, podendo passar até 07 (sete) dias corridos lá, devendo, contudo, lá permanecer durante os seus horários de restrição noturna” e que no “tocante as supostas violações relacionadas à ausência de sinal, estas se devem justamente em razão de que na chácara de propriedade do réu não há sinal de telefonia, o que acaba prejudicando o monitoramento do referido equipamento”. (petição STF nº 82.962/2024).



    Alega-se, ainda, “que, sempre ANTES de para lá se deslocar, o mesmo ligava e comunicava à Central de monitoramento, anotando o número de protocolo da ligação”.



    O pedido é instruído cópia dos seguintes documentos:



    i) comprovante de endereço do réu;



    ii) instrumento particular de “compromisso de compra e venda de direito de posse de imóvel rural”;



    iii) decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Cautelar Inominada Criminal autuada sob o nº 1003426-72.2023.8.11.0015, em que são fiscalizadas as medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na qual o Juízo fiscalizador deferiu requerimento do réu em ordem “a flexibilizar duas das medidas cautelares impostas, autorizando-o a se ausentar desta Comarca quinzenalmente apenas e tão somente para ir até sua chácara localizada na zona rural do circunvizinho Município de Cláudia-MT, para nela trabalhar, respeitadas as premissas e demonstrações acima assinaladas”;



    iv) registros feitos, de próprio punho, feitos pelo réu dos seus deslocamentos, com número de protocolo relativos às comunicações feitas ao órgão de monitoramento;



    v) certidão da Central de Monitoramento em Sinop/MT indicando a necessidade de substituição do equipamento eletrônico, lavrada em 4/6/2024, firmada pela agente de Polícia Penal Daiane Rocha Xavier;



    vi) correio eletrônico enviada pela advogada do réu à central de monitoramento na qual “postula-se para que seja incluída a região de sua chácara, localizada no Assentamento 12 de Outubro, Zona Rural do Município de Cláudia-MT, como local em que o mesmo possa se deslocar e pernoitar, por até 07 dias, quinzenalmente, conforme autorizado” pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT;



    vii) comprovantes de comparecimento semanal ao Juízo.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela pela concessão de liberdade provisória ao réu (eDoc. 76).



    Em 23/8/2024, determinei que se oficiasse ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT para que informasse com qual delegação concedeu as autorizações relatadas pela Defesa de MARCOS RAYMUNDO PEREIRA em seu pedido de revogação da prisão.



    Por meio do Ofício nº 36/2024/VEP-SINOP, encaminhado por correio eletrônico a esta SUPREMA CORTE em 3/9/2024, o Juízo fiscalizador informou que a delegação conferida“foi apenas de fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares implementadas” e que, “buscando somente efetivá-las, autorizou o investigado Marcos Raymundo Pereira a deslocar-se para trabalhar em sua chácara como meio de vida, sem em momento algum ter o intuito de contrariar ou descumprir ordem superior preventiva”, acrescentando que a autorização foi revogada (petição STF nº 110.351/2024).



    Em consulta pública ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que, efetivamente, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT revogou a decisão de flexibilização das medidas cautelares impostas ao réu, por decisão proferida, em 3/9/2024, nos seguintes termos:



    “Vistos etc.



    Em virtude do pronunciamento do Senhor Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal, por meio de ofício coligido no mov. 85.1, revogo a decisão de mov. 1.1, p. 59/63 pdf.”



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, que não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso dos autos, o réu teve a prisão preventiva decretada em 13/6/2024, em razão da comunicação de descumprimento das medidas cautelares que lhe foram anteriormente impostas, mais especificamente (a) 10 (dez) violações referentes à violação da área de inclusão do monitoramento eletrônico; (b) 26 (vinte e seis) violações por ausência de sinal de GPRS; (c) 1 (uma) violação por ausência de sinal de GPS; e (d) 1 (uma) violação por ausência de sinal de GPRS (eDoc. 145), todas ocorridas entre fevereiro e maio de 2024.



    Observo, a partir da documentação juntada pela Defesa, que o Juízo a quem foi delegada a fiscalização das medidas cautelares anteriormente impostas a MARCOS RAYMUNDO PEREIRA deferiu requerimento do réu em ordem “a flexibilizar duas das medidas cautelares impostas, autorizando-o a se ausentar desta Comarca quinzenalmente apenas e tão somente para ir até sua chácara localizada na zona rural do circunvizinho Município de Cláudia-MT, para nela trabalhar”.



    Além disso, a certidão lavrada pela agente de Polícia Penal Daiane Rocha Xavier em 4/6/2024 (eDoc. 58) indicou a necessidade de substituição da tornozeleira eletrônica, por conta da constatação de mau funcionamento:



    “(...) Em verificação junto ao sistema constam alguns momentos de alarme de sinal gprs, uSip (sem sinal de GPRS e GPS) e uMov (movimento sem sinal de GPS). Durante o atendimento o equipamento piscou várias vezes a luz verde, ficando sem comunicação no sistema, e depois de alguns minutos voltou à normalidade, também vibrou, sendo necessária a substituição do equipamento”.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela concessão da liberdade provisória nos seguintes termos:



    “O Ofício n. 23188/2024/CMPE/SESP/MT, de 27.5.2024, informou a ocorrência de violações do monitoramento eletrônico, como saída do perímetro delimitado e ausência de sinal do equipamento.



    A manifestação da defesa indica, porém, que as violações se resumem a deslocamentos do réu a uma propriedade rural, quando ele saía da área de inclusão e o equipamento não conseguia emitir sinal. Conforme decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de SINOP/MT em 15.5.2023, o réu foi autorizado a se deslocar para seu imóvel rural.



    Todas as ocorrências listadas pelos relatórios de mapa e de eventos indicam violações de área de inclusão e de ausência de sinal após a data da decisão que autorizou os deslocamentos. Além disso, o réu anotou os protocolos de ligação em que comunicou a Central de Monitoramento os deslocamentos à sua propriedade. Consta nos autos o contrato de compra e venda do imóvel rural. O réu compareceu, ainda, à Central de Monitoramento de Sinop/MT para regularizar defeitos da tornozeleira eletrônica.



    A situação excepcional do réu, somado ao cumprimento regular das demais medidas cautelares anteriormente aplicadas, permite concluir pela razoabilidade da revogação da prisão preventiva.



    No processo n. 1003426-72.2023.8.11.0015, anexado pela defesa, verificam-se diversos documentos comprobatórios do cumprimento de outras medidas cautelares. O acusado, por exemplo, compareceu em juízo por várias semanas entre os dias 6.3.2023 e 24.6.2024, durante mais de um ano.



    Na espécie, a fixação de monitoração eletrônica poderá submeter o acusado a recorrentes descumprimentos involuntários por ocasião da distância de seu trabalho. A peculiaridade do caso indica que, caso imposta, a medida abranja toda a área de sua residência e trabalho para que não ocorra novo descumprimento a demandar justificações do réu.”



    Efetivamente, o exame dos documentos juntados pela Defesa revela a existência de autorização judicial para os deslocamentos que deram ensejo à decretação da prisão do réu e a detecção de defeito de funcionamento do equipamento de monitoramento eletrônico, além de inexistirem circunstâncias outras que justifiquem a restrição de liberdade, não havendo razões para a manutenção da medida cautelar extrema.



    Diante do exposto, REVOGO A ORDEM DE PRISÃO DE MARCOS RAYMUNDO PEREIRA, CPF nº 559.815.429-34, e RESTABELEÇO liberdade provisória do réu mediante a imposição das medidas cautelares seguintes:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas do Estado da Bahia, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por postagem;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    DETERMINO, ainda, a baixa do mandado de prisão expedido em desfavor de MARCOS RAYMUNDO PEREIRA, CPF nº 559.815.429-34, do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, via malote digital, nos autos desta Ação Penal 2.261/DF.



    Eventuais requerimentos de flexibilização das medidas cautelares deverão ser formulados pelo réu nos autos da presente Ação Penal.



    ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO a inserção do imóvel ocupado pelo réu MARCOS RAYMUNDO PEREIRA, CPF nº 559.815.429-34, no Assentamento 12 de outubro, Zona Rual do Município de Cláudia/MT, na área de inclusão do monitoramento eletrônico.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Encaminhe-se cópia desta decisão, pelo malote digital, ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para conhecimento, adoção das providências pertinentes e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente